Tribunal: TJMT
Processo: 1008783-83.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008783-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), JOSINEI APARECIDO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 004.381.401-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JOSINEI APARECIDO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 004.381.401-84 (PACIENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ANUÊNCIA NEGADA PELO JUÍZO DA COMARCA PRETENDIDA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO ENTRE INTERESSES DO PRESO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMARCA QUE NÃO CONTA COM UNIDADE PRISIONAL PARA ABRIGAR PRESOS DEFINITIVOS. ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO CONSTATADA.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.

Embora a legislação de regência assegure ao preso o direito de cumprir a resposta penal próximo aos seus familiares (art. 103 da LEP), esse direito não é absoluto, sujeitando-se ao juízo de conveniência e oportunidade. Em outros termos, devem ser ponderados os interesses do preso e os da Administração Penitenciária à luz das peculiaridades do caso concreto.

2.

Uma vez demonstrado que a Comarca onde o paciente pretende cumprir o restante da sua pena não conta com unidades prisionais com capacidade para abrigar presos definitivos em regime fechado e muito menos colônias penais para receber presos em regime semiaberto, afigura-se correta a negativa ao pedido de solicitação de vaga formulado em prol do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante alegou que
Josinei Aparecido Ferreira do Nascimento
, condenado à pena definitiva de 15 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT

negou a solicitação de vaga no regime fechado ou semiaberto
.

Destacou que o paciente possui laços familiares e de amizade na Comarca de Cáceres-MT, onde também exerce atividade laboral como motorista.

Assim, apontando a ilegalidade na negativa da autoridade judiciária,
pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, “
para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que em resposta ao Ofício do Juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande-MS, seja atestada a vaga no regime semiaberto, podendo aquele Juízo proceder à transferência do executivo de pena do sentenciado para a Comarca de Cáceres-MT,
para que possa cumprir o restante de sua pena no regime semiaberto nessa Comarca, próximo e com o apoio de seus familiares
”.

No
mérito
, requereu a confirmação da tutela de urgência vindicada (ID 40138466).

Anexou documentos (ID 40138467 e 40138470).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 41457986).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 41884499).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento (ID 42190461).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020